Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COBERTURA PARCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. TÉRMINO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. PERDA DO OBJETO. FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se a perda de objeto quanto ao pedido de cobertura de cirurgia, se o procedimento foi indeferido com fundamento apenas na cláusula de cobertura parcial durante período de carência, se tal período já se esgotou. 1.1 Superado o período de carência, o pedido de autorização de custeio se renova, devendo ser analisados novos pontos relevantes à relação contratual, os quais fogem aos limites delineados pelo pedido da Exordial.
2. Patente a omissão de doença preexiste e, por conseguinte, verificada a má-fé da apelante na contratação do plano de saúde, se preenchido formulário por meio do qual declara perfeito estado de saúde, quando já se encontrava em tratamento de comorbidade. 2.1 Diante da deliberada omissão do consumidor, não há qualquer invalidade na cláusula de carência, razão pela qual a negativa de procedimento cirúrgico eletivo, durante esse período, é lícita e não enseja a condenação ao pagamento de danos morais.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.